Tribunal: TJDFT
Processo: 0730296-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA DECORRENTE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS ANTES DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A seguradora sub-roga-se nos direitos e ações do segurado contra o autor do dano, desde que pague a indenização, conforme art. 786, do Código Civil. E ao sub-rogar-se nos direitos do segurado, a seguradora atua frente à concessionária de serviços públicos na qualidade de consumidora.
2. O fato de as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público responderem objetivamente pelos danos decorrentes da sua atividade (art. 37, § 6o, da Constituição Federal) não afasta a necessidade de a seguradora comprovar o nexo causal entre o fato lesivo e o dano ocasionado aos consumidores.
3. O prévio reparo dos equipamentos danificados inviabilizou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa por parte da NEOENERGIA, ao impedir a realização de perícia apta a identificar a causa real dos danos aos equipamentos eletrônicos.
4. Não há como impor à concessionária/apelada responsabilidade civil pelos danos causados aos consumidores, ressarcidos pela apelante, uma vez que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos nos dispositivos eletrônicos e eventual distúrbio ou ocorrência na rede de energia elétrica administrada pela apelada.
5. Recurso conhecido e não provido.